Tribunal: TJMT
Processo: 1032072-60.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032072-60.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA LUCIA RIBEIRO VIANA SILVA - CPF: 931.941.291-04 (RECORRENTE), DANIEL VITOR TEIXEIRA DO CARMO - CPF: 062.741.681-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO PARA DOCENTE. CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou ente municipal à obrigação de nomear e empossar candidata aprovada em cadastro de reserva para o cargo de docente da educação infantil, em razão de suposta preterição arbitrária decorrente da própria contratação temporária da candidata, durante o prazo de validade do certame, para o exercício das mesmas funções.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso inominado ofende o princípio da dialeticidade ao supostamente não impugnar os fundamentos da sentença; e (
ii
) saber se a contratação temporária de candidata aprovada em cadastro de reserva, com a finalidade exclusiva de substituir servidora efetiva afastada, configura preterição arbitrária capaz de gerar direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação específica aos fundamentos da sentença afasta a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, preenchendo os requisitos de admissibilidade recursal.

4. A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo apenas quando demonstrada,
cabalmente
, a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública.

5. A contratação temporária firmada expressamente para substituição transitória de servidor efetivo afastado possui amparo constitucional e não comprova a existência de vacância definitiva do cargo, afastando a alegação de burla ao concurso público em andamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A impugnação específica dos fundamentos da sentença nas razões recursais afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A contratação temporária de candidato aprovado em cadastro de reserva, destinada exclusivamente à substituição transitória de servidor efetivo afastado, não configura preterição arbitrária, inexistindo direito subjetivo à nomeação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC/2015, art. 1.010, II; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante ci
tad
a
:
STF, RE 837.311 (Tema 784 da Repercussão Geral); STF, MS 31.790
A
gR
,
Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 29.04.2014; STJ,
A
gInt

no
A
REsp

n. 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.05.2023; Turma Recursal do TJMT, Súmula no 30; Turma Recursal do TJMT, RI 1000781-40.2023.8.11.0091, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 13.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1032072-60.2025.8.11.0003

Origem
: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido
:
MÁRCIA LÚCIA
RIBEIRO VIANA SILVA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MÁRCIA LÚCIA RIBEIRO VIANA SILVA ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. Noticiou que: a) foi aprovada em 533o lugar no concurso público regido pelo Edital no 001/2023, para o cargo de Docente da Educação Infantil, na modalidade de cadastro de reserva; b) apesar da existência de 134 vagas abertas e da vigência do certame, o Município optou por realizar Processo Seletivo Simplificado (PSS 005/2024) para contratações temporárias; c) a soma das convocações já realizadas com as vagas em aberto ultrapassa sua classificação, demonstrando a necessidade permanente de pessoal; d) foi contratada temporariamente pelo Município para exercer o mesmo cargo para o qual foi aprovada, o que configura preterição arbitrária e inequívoco reconhecimento da necessidade do serviço. Requereu a condenação do Município a proceder à sua nomeação e posse no cargo efetivo.

O juízo singular concluiu que: a) embora a
parte

reclamante
tenha sido aprovada em cadastro de reserva, a sua expectativa de direito convolou-se em direito subjetivo à nomeação; b) a preterição arbitrária ficou configurada pela utilização de contratações temporárias para suprir necessidade permanente de pessoal, desvirtuando a finalidade do instituto; c) o fato de a própria
reclamante
ter sido contratada temporariamente para o mesmo cargo reforça a arbitrariedade da conduta administrativa, pois o Município reconhece a necessidade do serviço mas nega a nomeação efetiva; d) o argumento de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não se sustenta, pois a existência de recursos para pagar centenas de temporários demonstra a disponibilidade orçamentária. Ao final, proferiu
sentença
de procedência para
condenar
o Município de Rondonópolis na obrigação de nomear e empossar a
parte

reclamante
no cargo de Docente da Educação Infantil.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, não havendo preterição arbitrária (Tema 683/STF); b) as contratações temporárias são legais e visam substituir servidores efetivos afastados, conforme previsto na legislação municipal, não se confundindo com o provimento de cargo efetivo; c) a
parte

reclamante
não produziu prova robusta da existência de vagas permanentes e de que estaria dentro do número de vagas a serem preenchidas; d) a determinação de nomeação viola a legalidade orçamentária e a Lei de Responsabilidade Fiscal, além de invadir a discricionariedade administrativa; e) a contratação temporária da própria
reclamante
não lhe confere direito à efetivação, pois ela aceitou o vínculo precário. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente
s

os pedidos iniciais
.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso não enfrenta os fundamentos da sentença, sendo meramente protelatório; b) o Município não comprovou a excepcionalidade exigida para as contratações temporárias, utilizadas para suprir uma necessidade estrutural e permanente; c) a conduta da Administração configura desvio de finalidade e fraude ao concurso público; d) o ônus de provar a legalidade das contratações era do Município, que se manteve inerte.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
a
ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurs
o
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. (...) Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedentes os pedidos iniciais, com o fundamento de que houve preterição da candidata mediante a realização de contratações temporárias.

Embora a parte recorrida tenha alegado ofensa ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que a contratação temporária ocorreu de forma lícita, destinando-se expressamente à substituição de servidor efetivo afastado, não caracterizando vaga permanente ou preterição. O Município enfrentou os motivos da condenação, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Direito à nomeação e posse.

A aprovação em concurso público, por si só, não gera automaticamente direito à nomeação, ressalvadas situações excepcionais, nas quais haja comprovação robusta: a) de aprovação dentro do número de vagas previsto no edital; b) de preterição na nomeação por desrespeito à ordem de classificação; e c) do surgimento de novas vagas ou abertura de novo concurso durante o prazo de validade do certame anterior.

Nesse sentido, é o entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema 784, firmado em Repercussão Geral:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.(STF Recurso Extraordinário no 837.311/PI)

Em complemento a esta tese, o STF, por meio do Tema 161 de Repercussão Geral (RE 598099) preconizou que "
o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação" mas, por outro lado o "candidato aprovado em certame para formação de reserva não tem direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa
" (STF MS 31790
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29-04-2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 14-05-2014 PUBLIC 15-05-2014).

Adicionalmente, a diretriz estabelecida no Tema 683 do STF reforça que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso não gera o direito subjetivo automático à nomeação em cadastro de reserva, sendo indispensável a demonstração de preterição arbitrária e imotivada pela Administração Pública.

Em análise pormenorizada dos autos, constata-se que a aprovação da parte reclamante ocorreu fora do número de vagas, destinando-se à formação de cadastro de reserva, o que gera apenas mera expectativa de direito.

Ademais, o contrato de trabalho temporário anexado aos autos (ID/PJe2
356270866
) comprova de forma inequívoca que a contratação da
parte

reclamante
ocorreu sob a justificativa estrita de "substituição". O documento individualiza a situação, apontando expressamente que o vínculo serviu para cobrir a vaga da servidora titular Marina dos Santos Batista, que se encontrava afastada.

Por conseguinte, a contratação temporária para suprir licença ou afastamento transitório de servidor efetivo possui permissivo constitucional explícito (art. 37, inciso IX, da CF). Em vista disso, essa modalidade de vínculo precário não evidencia a vacância definitiva do cargo, não comprova a existência de vagas permanentes e não caracteriza burla ao concurso público em andamento.

Logo, ausente a comprovação cabal de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o direito subjetivo à nomeação não se aperfeiçoa.

Impõe-se, assim, a reforma integral da sentença.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026